Tribunal: TJSP
Processo: 3001098-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. Condenação ao pagamento de multa cominatória, em sentença prolatada em ação de obrigação de fazer (entrega de insumos de saúde), no montante de até R$5.000,00. Incidente de cumprimento do julgado. Insurgência. Rejeição das impugnações. Agravo. Acolhimento. É indispensável a fixação de um prazo razoável para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. Condenação ao pagamento de multa cominatória, em sentença prolatada em ação de obrigação de fazer (entrega de insumos de saúde), no montante de até R$5.000,00. Incidente de cumprimento do julgado. Insurgência. Rejeição das impugnações. Agravo. Acolhimento. É indispensável a fixação de um prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial, não se concebendo a determinação de cumprimento imediato. Incidência do art. 537 do CPC. Observação de que houve o cumprimento da ordem, poucos meses após a liminar. Necessidade de intimação pessoal. Súmula 410 STJ. Descumprimento não configurado. Possibilidade de revisão e exclusão da multa, não acobertada pela coisa julgada. Não há preclusão quanto à revisão das astreintes, consoante assentado em REsp 1333988/SP (representativo de controvérsia). Precedentes do STJ. Decisão reformada para a exclusão integral da multa. RECURSO PROVIDO.